Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-42.2019.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Existência – Sucumbência - Fixação dos honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco apontado, com efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005943-42.2019.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
ALFA SEGURADORA S/A, é embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para sanar equívoco apontado, com efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005943-42.2019.8.26.0510/50000 -Voto no
2
VOTO No 37208
EDCL. No: 1005943-42.2019.8.26.0510/50000
FORO: RIO CLARO
EBTE.: ALFA SEGURADORA S/A
EBDO.: ELEKTRO REDES S/A
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Existência
Sucumbência - Fixação dos honorários de
sucumbência recursal Possibilidade Inteligência do art. 85, §
11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco
apontado, com efeito modificativo*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 545/551, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada, mantendo a r. decisão em primeiro grau que
julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.187,57 a
autora, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde a data
do desembolso, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, pois não se manifestou acerca da majoração dos honorários de
sucumbência recursal, violando o disposto no art. 85, §11 do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato, o v. acórdão incorreu no vício apontado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005943-42.2019.8.26.0510/50000 -Voto no
3
parte.
A sucumbência recursal é um dos novos institutos
concebidos pelo novo Código de Processo Civil. Até a vigência do CPC/73, a
interposição de recursos não fazia surgir o direito à nova verba honorária. Ao
prolatar a sentença, deveria o juiz estabelece-la integralmente. Na seara
recursal, exercia-se o controle sobre aquela fixação, mediante impugnação
específica do recorrente, ou em caso de omissão, como visto, através da
fixação em primeiro momento pelo tribunal.
Estabelece o § 11, do art. 85 do CPC/2015, in verbis:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
O parágrafo acima encontra-se em sintonia com o art. 85,
§ 1, que diz que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Consoante preleciona Fredie Didier Jr.:
“Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se
ao pagamento de honorários sucumbenciais para o
advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra
e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então
haver uma majoração específica no valor dos honorários
de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do
recurso
implica,
objetivamente,
uma
consequência
específica, correspondente ao aumento do percentual dos
honorários
de sucumbência.” (in Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005943-42.2019.8.26.0510/50000 -Voto no
4
Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal, 13a ed.
reform Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 156)
O C. STJ, igualmente, exarou esse mesmo entendimento
no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ:
“Seguindo essa mesma orientação, entendo que, quanto
aos honorários recursais, também deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §
11, do CPC, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, com a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ. Assim, sempre que o julgador, analisando
o recurso que inaugurou o grau recursal, confirmar a
sucumbência anterior (não conhecendo ou negando
provimento ao recurso) poderá majorar os honorários
advocatícios a fim de remunerar o advogado do vencedor
na fase recursal”.
Na hipótese, verifica-se que v. acórdão de fls. 545/551,
negou provimento ao recurso de apelação do embargado.
Desse modo, é devida a majoração pretendida dos
honorários advocatícios, uma vez que o caso se enquadra nas hipóteses
previstas.
Com efeito, tendo sido fixados pelo r. juízo a quo os
honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e
2o, do CPC, tem-se como razoável a majoração da verba em mais 3%, a fim
de bem cumprir o quanto previsto na lei, remunerando dignamente o patrono
da parte.
Assim, há razão da parte embargante em apontar o
equívoco ora existente, devendo ser acolhidos os embargos de declaração da
recorrente nesse aspecto, para sanar o vício apontado, modificando o v.
acórdão de fls. 545/551.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005943-42.2019.8.26.0510/50000 -Voto no
5
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração, com
efeito modificativo, para os fins expostos.
Maia da Rocha
Relator